Tribunal: STF
Processo: RE 1467727
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mário Pedro do Carmo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 8) contra acórdão (eDOC 6) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Colho da ementa desse julgamento os seguintes trechos:



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA.



    [...]



    V - Desse modo, é forçoso concluir que, nos casos dos benefícios acidentários que façam jus à revisão pelo IRSM de fevereiro de 1994, não há a competência federal por delegação constitucional a Juízo de Direito, nem há, muito menos, competência originária de Juízo Federal. Ao revés, cuida-se de temática originariamente reconhecida à Justiça ordinária local pela Constituição da República, portanto é uma competência de juízo. Precedentes do STJ e dos Tribunais Regionais Federais. 



    VI - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.



    Nas razões recursais, sustenta que esse pronunciamento viola o contido nos arts. 5º, caput, e 109, I, da Constituição Federal ao ter declarado a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar causa referente a pleito executório individual de ação coletiva na qual se discutiu revisão de benefício acidentário.



    Assevera, nesse contexto, que “o presente caso deve ser processado pela Justiça Federal, visto que não se enquadra na ressalva contemplada pelo art. 109, I da CF, pois não cuida exclusivamente de acidente de trabalho” (eDOC 8, fl. 4).



    Pontua, também, que, com o objetivo de que “a ‘revisão do IRSM’ seja realizada, não é necessário perquirir quaisquer questões sobre o acidente, sendo certo que o pedido de cumprimento de sentença não tem como causa o acidente em si” (eDOC 8, fl. 13).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do apelo excepcional para o fim de declarar “a competência da Justiça Federal para processar o presente cumprimento individual de sentença” (eDOC 8, fl. 21).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o acórdão impugnado, pois o Supremo, ao apreciar o RE 638.483 pelo regime da repercussão geral (Tema n. 414), Relator o ministro Cezar Peluso, firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.



    Desse modo, entendo que o assentimento prolatado nesse vinculativo se aplica à discussão referente a competência para o processamento e julgamento de execução individual de título judicial proveniente de ação civil pública cujo objeto se tratava de revisão da renda mensal inicial decorrente de benefício acidentário, a denotar a correção do julgado da Corte Regional ao ter declinado de sua competência. 



    Em situação idêntica e no mesmo sentido, cito o que restou decidido no RE 1.443.205, Relator o ministro André Mendonça; no RE 1.452.642, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no RE 1.452.710, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente